Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703621-35.2023.8.07.0018 APELANTE: ISABEL DE NORONHA BOECHAT VEO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação Cível, com pedido de recebimento no duplo efeito, interposta por ISABEL DE NORONHA BOECHAT VEO contra a sentença ID 162282370, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento n. 0703621-35.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora apelado. Na ocasião, o Juízo julgou improcedente o pedido da ora apelante, consistente na declaração de que a determinação de restituição dos valores por ela recebidos com base na Portaria-DRH n. 169/2012 era indevida, senão vejamos: [...] A controvérsia cinge-se à restituição dos valores recebidos pela autora a título de incorporação de débitos. A questão relativa à devolução ou não de valores recebidos por servidores públicos, sem causa legítima, foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça em duas teses. Na primeira tese, referente ao Tema 531, foi definido que se a administração pública interpreta erroneamente uma lei, que resulta em pagamento indevido, cria-se a expectativa de que os valores são legais e definitivos, o que impede a restituição das diferenças, salvo prova de má-fé do servidor público. Já na segunda tese, referente ao Tema 1009, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu o Tema 531, para firmar entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo(operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada (Tema 531), estão sujeitos à devolução, salvo se o beneficiário comprovar boa-fé objetiva. Dessa forma, a presunção de boa-fé no recebimento dos valores somente ocorre no caso de erro de interpretação (Tema 531) e não de erro operacional ou de cálculo da administração (Tema 1009). Os precedentes são vinculantes, nos termos do art. 927 do CPC. No caso dos autos, o pagamento indevido em favor da autora decorreu de erro administrativo, e não de interpretação equivocada de lei, motivo pelo qual será analisado à luz da tese firmada no Tema 1009. Isso significa que os valores recebidos indevidamente devem ser restituídos ao ente público, salvo se o benefício provar boa fé. Pois bem. A Portaria n.o 165, do Gabinete da Mesa Diretora da CLDF, deu provimento a vários pedidos de incorporação de parcelas quintos e décimos decorrentes do exercício de cargos em comissão ou funções de confiança na administração pública federal (ID 154925620): [...] Veja que a Portaria n.o 165 cita como fundamento a Decisão Administrativa n.o 56/2005 e a Decisão Ordinária n.o 4.223/2006 do Tribunal de Contas do Distrito Federa – TCDF. Com este fundamento, em 2012, ainda como servidora ativa, a autora incorporou parcelas de décimos, correspondentes a 8/10 (oito décimos) da retribuição mensal do CL-07 e 2/10 (dois décimos) da retribuição mensal do CL-03, pela Portaria-DRH n.o 169/2012 (ID 154925619). Contudo, ainda em 2012, o TCDF alterou sua interpretação na Decisão Administrativa n.o 43/2012 (ID 154925625), para especificar que, no caso da averbação de tempo laborado na área federal, “todos os efeitos legais” não incluiriam o cômputo para efeitos de incorporação de quintos/décimos, mas apenas para aposentadoria, disponibilidade, adicional por tempo de serviço e licença-prêmio por assiduidade”. Como consequência, em 2015, o TCDF determinou, por meio da Decisão n.o 1.433/2015 (ID 154925626), que a CLDF promovesse a revisão das incorporação das vantagens de quintos/décimos resultantes do exercício de cargo em comissão na área federal. [...] Em 2016, o TCDF reiterou a determinação da Decisão n.o 1.433/2015, de revisão da incorporação das vantagens de quintos/décimos. por meio da Decisão n.o 5.349/2016 (ID 154925627). A CLDF publicou a Portaria-DRH n.o 22/2017 (ID 154925629), que tornou sem efeito a incorporação das parcelas de quintos/décimos da autora, somente em 2017. Confira-se: [...] Como a Portaria-DRH n.o 22/2017 da CLDF não determinou o ressarcimento de valores, o TCDF, pela Decisão n.o 4.683/2017 (ID 154925630) determinou a apuração e o ressarcimento dos valores recebidos pela autora após a Decisão n.o 373/2016 do TCDF, ou seja, dos valores recebidos após 02.2016: [...] Dessa forma, houve determinação para que a autora promovesse a devolução dos valores recebidos entre 02.2016 a 03.2017, período após Decisão n.o 1.433/2015 do TCDF, que determinou à CLDF a revisão das incorporação das vantagens de quintos/décimos resultantes do exercício de cargo em comissão na área federal. Como mencionado anteriormente, os valores recebidos indevidamente devem ser restituídos ao ente público, salvo se o beneficiário provar boa-fé. Caberia à autora comprovar o recebimento dos valores de boa-fé, na forma do art. art. 373, I, do CPC. Contudo, as provas dos autos afastam a boa-fé da servidora no recebimento da incorporação dos quintos/décimos. A autora teve ciência da decisão proferida pelo TCDF em 2015, reiterada em 2016, que determinou a revisão das incorporações de décimos/quintos. Tanto que afirma na petição inicial que houve interposição de recurso também por outras servidoras inativas: [...] Dessa forma, não há como a autora afirmar que desconhecia que os valores recebidos eram indevidos após a Decisão n.o 1.433/2015 do TCDF. Portanto, a autora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a boa-fé no recebimento dos valores, nos termos do art. 373, I, do CPC. O pedido deverá ser julgado improcedente, em razão da ausência de prova da boa-fé da servidora no recebimento dos valores. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. [...] Oficie-se ao relator do agravo de instrumento n.o 0713534-95.2023.8.07.0000 com informação acerca da sentença proferida. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois a sentença foi prolatada antes do encerramento do seu prazo para réplica. Alega não ser mais possível cobrar os valores percebidos entre fevereiro de 2016 e março de 2017, a título de incorporação de parcelas de quintos/décimos relativos aos cargos em comissão ocupados na área federal, em virtude da decadência. Sustenta que o pagamento das quantias decorreu de interpretação equivocada de lei, pois [...] a concessão de parcelas de quintos/décimos à Apelante decorreu da aplicação, no âmbito da CLDF, das orientações do TCDF na Decisão Administrativa no 56/2005 e na Decisão Ordinária no 4.223/2006, ou seja, da possibilidade da averbação do tempo laborado junto à esfera federal para todos os efeitos legais. Deve-se ressaltar que esta interpretação somente valia para os servidores que ingressaram na CLDF antes da revogação da Resolução no 139/1997, ou seja, 07.06.2000, o que se aplicava à Apelante, que ingressou em 09.08.1993. Assim, com a edição no âmbito da CLDF da Portaria-GMD no 165/2006, a Apelante efetivamente comprovou que ocupou cargos em comissão no âmbito da esfera federal, o que lhe garantiu a incorporação das parcelas de quintos/décimos pela Portaria-DRH no 169/2012. Entretanto, pela Decisão Administrativa no 43/2012, o TCDF alterou sua interpretação para especificar que, no caso da averbação de tempo laborado na esfera federal, “todos os efeitos legais” não incluíam o cômputo para efeitos de incorporação de quintos/décimos, mas apenas para aposentadoria, disponibilidade, adicional por tempo de serviço e licença-prêmio por assiduidade. Portanto, trata-se de clara situação em que houve alteração de interpretação por parte do TCDF em prejuízo aos servidores que já tinham incorporado as parcelas de quintos/décimos, não havendo a possibilidade de determinação da devolução de valores, como entendido na r. sentença recorrida. [...] Pontua que, mesmo que fosse hipótese de erro da Administração, como tratou o Juízo de origem, não deveria ser obrigada a restituir os valores porque os recebeu de boa-fé, na medida em que foram pagos com amparo na Portaria n. 165/2006 e, mesmo diante da decisão n. 373/2016 do TCDF, [...] a própria CLDF aguardou a definição da análise dos recursos apresentados por alguns servidores junto à Corte de Contas, bem como do término, caso a caso, da análise da aplicação de eventual decadência. Ou seja, não havia qualquer determinação expressa para devolução dos valores e nem se dirigia nominalmente à Apelante. [...] Para justificar o perigo da demora, a ensejar a tutela de urgência requerida, aponta o risco da retomada dos descontos em seus proventos de aposentadoria. Ressalta, também, que a medida é reversível. Ao final, a apelante requer, em suma, o conhecimento do recurso e: a) o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa; b) o recebimento no efeito suspensivo; c) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a suspensão da retomada dos descontos dos valores em discussão; d) o seu integral provimento para reformar a sentença, com inversão do ônus da sucumbência. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado pugna pelo não provimento do recurso por ter o Juízo de 1o Grau aplicado corretamente a legislação de regência e os precedentes firmados pelo Poder Judiciário. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe sobre os seus requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Passo, então, a analisar a tutela antecipada, requerida para que seja determinada a suspensão dos descontos, nos proventos de aposentadoria da apelante, dos valores percebidos entre fevereiro de 2016 e março de 2017, a título de incorporação de parcelas de quintos/décimos relativos aos cargos em comissão ocupados na área federal. Para tanto, necessário que seja definido se o pagamento indevido decorreu de erro administrativo (operacional ou de cálculo), a atrair a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.009, ou de interpretação errônea ou equivocada de lei pela Administração, a ensejar o emprego do Tema Repetitivo n. 531, ambos do col. STJ. Confira-se, a propósito, a redação dos citados precedentes vinculantes: Tema 531 Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Tema 1.009 Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Conforme relatado, o Juízo de 1o Grau considerou ter se tratado de erro administrativo e, por entender que a ora apelante não comprovou ter recebido as verbas de boa-fé – haja vista a ciência dos termos da Decisão n. 1.433/2015 do TCDF –, julgou improcedente o pedido de dispensa da restituição. Ao analisar a tutela de urgência requerida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713534-95.2023.8.07.0000, registrei que o pagamento dos valores parecia ter decorrido de mudança de interpretação da lei pela Administração e, em vista da presunção da boa-fé do servidor em casos tais e da configuração do perigo da demora, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos até o julgamento do recurso pelo eg. Colegiado (decisão ID 46536162). Cumpre pontuar que, com a sentença supracitada, proferi nova decisão pelo não conhecimento do Agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal (decisão ID 49211205). Pois bem. Conquanto na sentença o Juízo de 1o Grau tenha consignado bons argumentos em sentido diverso, tenho que essa cognição superficial não se presta para esgotamento da análise do mérito recursal. De todo modo, verifico que a apelante, servidor pública idosa e pensionista, está em situação de perigo iminente diante dos descontos que serão efetuados pelo ente público. Lado outro, o apelado não terá qualquer prejuízo na suspensão temporária do abatimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos dos valores recebidos pela apelante em decorrência da publicação da Portaria–DRH n. 169/2012 da CLDF, até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Intime-se a apelante para ciência. Intime-se o apelado para que, querendo, se manifestar no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator